Tribunal: STF
Processo: AI 813054
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 751.478-RG/SP - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.